Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente a litigiosidade na relação processual, não há falar em procedimento de jurisdição contenciosa, de modo a impossibilitar a fixação de honorários sucumbenciais.
2. Na hipótese, não se observa nos autos resistência à pretensão que transforme a ação voluntária em litigiosa, tampouco elementos aptos a caracterizar a existência de controvérsia. Portanto, desde o início, não é possível afirmar a ocorrência de jurisdição contenciosa condizentes ao procedimento comum, a fim de proporcionar o arbitramento da verba sucumbencial.
3. Apelação conhecida e provida.